Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma, devendo ser reduzido o quantum estabelecido quando não se mostrar proporcional à pena privativa de liberdade fixada.